Tribunal: STF
Processo: RE 1507747
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO PROLATOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão prolatado pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim sintetizado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO SANTA MARIANA. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4/STF NÃO CARACTERIZADA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02/200 QUE NÃO PREVÊ BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE LEI ANTERIOR PARA CONFIGURAR EFEITO REPRISTINATÓRIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 16).



    2. A Presidência da Turma Recursal encaminhou o recurso ao Relator, para a adequação ao Tema nº 25 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 20, p. 47-48), o qual, por sua vez, manteve o pronunciamento recorrido por meio de decisão unipessoal (e-doc. 20, p. 51-52)



    3. Verifica-se a inobservância à sistemática instituída pelo art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, no sentido de que estabelece ser do Órgão colegiado, que formalizou o acórdão impugnado mediante o extraordinário, a competência para consignar a adequação, ou não, da tese firmada pelo Supremo ao caso concreto, não se podendo admitir, portanto, a substituição pelo Relator do processo na origem. Confira-se:



    “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;



    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.” (grifos acrescidos).



    4. Ante o exposto, determino a devolução do processo à origem, para que se cumpra o art. 1.040 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator